Tribunal: TJES
Processo: 5038689-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Creditamento
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5038689-88.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCHETTO'S SELF-SERVICE LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

2
.
O fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça,
prima facie
, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5038689-88.2022.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCHETTO'S SELF-SERVICE LTDA.

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCHETTO'S SELF-SERVICE LTDA.

em face da r. sentença de ID 5188750, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos no bojo da execução fiscal nº 5029108-49.2022.8.08.0024, contra si ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito, em razão da inexistência de garantia integral.

O julgador de origem deixou de condenar a apelante aos honorários de sucumbência, por não ter sido efetivada a intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A condenação ao pagamento das custas processuais foi suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a apelante afirma, em síntese, que não possui patrimônio para prestar garantia integral ao juízo, de modo que a exigência deve ser afastada.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5188755.

Pois bem. De início, registro que a Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado
antes
de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

A partir desta premissa, entendo haver agido com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar os embargos à execução manejados pelo ora recorrente, justamente por não haver sido constatada a existência de uma das suas condições de procedibilidade.

Isto porque o benefício da gratuidade de justiça visa à isenção de despesas de
natureza processual
(art. 98, § 1º do CPC), inexistindo previsão legal de isenção de garantia do juízo para fins de suspensão da execução, cuja natureza destoa daquela pretendida pelo
Codex
Processual.

Outrossim, há de ser ressaltado que a alegada miserabilidade declarada pela apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.

Senão vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 919 DO CPC/2015. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Consoante o disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe o cumprimento de requisitos cumulativos, quais sejam: i) o pedido expresso do embargante; ii) a apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito e; iii) a verificação, pelo magistrado da relevância da fundamentação (fumu boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora)
. 2. Conforme registrado em sede de decisão liminar, os agravantes se desincumbiram de demonstrar nos autos a prévia e suficiente garantia do Juízo, inexistindo qualquer depósito, penhora ou caução capaz de assegurar a execução, conforme determina o art. 919, § 1º, Código de Processo Civil, verificando-se, com isso, acerto no fundamento da decisão agrava. 3.
No que concerne à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara é pacífica tanto no sentido de assegurar a excepcionalidade da atribuição desse efeito quanto no que se refere à exigência do cumprimento cumulativo dos requisitos legalmente prefixados pelo § 1º do art. 919 do CPC/15. 4. O § 1º do art. 98 do CPC/2015, que revogou o art. 3º da Lei 1.060/1950 (lei que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados), dispõe expressamente acerca do que compreende o benefício da gratuidade da justiça. Trata-se, portanto, de cláusula genérica, abstrata e que visa à isenção de despesas de natureza processual, inexistindo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar, cuja natureza destoa daquela pretendida pelo § 1º do art. 98, sobretudo porque a miserabilidade declarada pelo executado, com o objetivo de obter os benefícios da gratuidade da justiça, não indica, necessariamente, ausência de patrimônio para garantir a dívida em sede de execução.
5. em julgamento de casos análogos acerca da exigência da garantia do juízo ao beneficiário da justiça gratuita em sede de execução fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor, sob o fundamento de ausência de previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar na Lei 1.060/1950 e da expressa previsão, no § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80, da exigência de prévia garantia do juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal. 6. Em julgamento de casos análogos acerca da exigência da garantia do juízo ao beneficiário da justiça gratuita em sede de execução fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor, sob o fundamento de ausência de previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar na Lei 1.060/1950 e da expressa previsão, no § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80, da exigência de prévia garantia do juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal. 7. Tendo em vista i) a literalidade do art. 919 do novel diploma quanto à previsão da exigência dos requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução; ii) a natureza eminentemente processual das isenções de despesa de que tratam os incisos do § 1º do art. 98, do CPC/2015 e; iii) a ausência de expressa previsão legal nos aludidos incisos acerca da isenção de garantia do juízo para embargar, considero que agiu acertadamente o magistrado singular ao indeferir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos ante a ausência de garantia da execução. 8. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000067, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)
(grifei)

__________________

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Assistência Judiciária Gratuita. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao embargante. Insurgência do requerente. Alegação de descumprimento do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cabimento. Hipótese em que, diante da dúvida acerca da real condição financeira do embargante, impõe-se a concessão de oportunidade para que o requerente comprove a hipossuficiência alegada. Inteligência do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Efeito suspensivo. Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Insurgência do embargante. Descabimento.
O
artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil
, ao disciplinar a possibilidade de suspensão da execução, é claro ao prever, além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, a necessidade de garantia do juízo. Hipótese em que o embargante admite não ter garantido o juízo, limitando-se a alegar genericamente que não possui condições financeiras para fazê-lo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
(TJSP; AI 2107433-05.2018.8.26.0000; Ac. 11709693; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 15/08/2018; DJESP 21/08/2018; Pág. 2065)
(grifei)

Aliás, vale ressaltar que, em julgamento de casos análogos acerca da exigência da garantia do juízo por parte do beneficiário da justiça gratuita em sede de execução fiscal, o C. STJ vem entendendo que
a garantia d
a demanda
executiv
a
fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor
.

Esse entendimento fundamenta-se na ausência de previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar, na Lei nº 1.060/1950, bem como na expressa previsão, no § 1º do art. 16 da Lei n º 6.830/80, da exigência de prévia garantia do juízo para que possa ser manejada a oposição dos embargos à execução fiscal. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50
. Recurso especial improvido.

(REsp 1437078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014)
(grifei)

Sobre tal ponto, cito, ainda, julgados deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE - PREVISÃO ESPECÍFICA - LEI 6.
830/80
- PREVALÊNCIA DO ART. 16, § 1º DA LEF SOBRE O ART. 736 DO CP
C/73
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO IMPROVIDO. 1.
Havendo previsão expressa no §1º, do art. 16, da Lei 6.
830/80
, mantém-se a exigência de prévia garantia do juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal.
2. Consoante jurisprudência do C. STJ, “O 3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50 (REsp 1437078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/032014, DJe 31/03/2014). 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048150107976, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2016, Data da Publicação no Diário: 02/02/2017)
(grifei)

__________________

EMBARGOS À EXECUÇÃO – P
edido de assistência judiciária gratuita – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude a Lei nº 1.060/50 – Declaração de pobreza e de imposto de renda suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada – Benefício da assistência judiciária que merece ser deferido – Garantia do juízo para embargar que não está dispensada ao beneficiário de justiça gratu
ita – Exigência legal que constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução – Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que não se pode aplicar subsidiariamente, por incompatível, à especial disciplina da Lei de Execução Fiscal
– Recurso provido em parte.
(TJSP, AI 22301979520158260000 SP 2230197-95.2015.8.26.0000, Relator(a): Manoel Ribeiro, Julgamento: 02/03/2016, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público, Publicação: 02/03/2016)
(grifei).

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11º, do art. 85, do CPC, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Voto do Relator.